Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida em sessão plenária do Tribunal do Júri, que desclassificou a imputação de crime doloso contra a vida e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal (lesão corporal qualificada). A defesa requer absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para lesão corporal culposa e, ainda, a redução da pena e substituição por restritivas de direitos. O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pela defesa é tempestivo, considerando a intimação ocorrida em plenário e a posterior publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 593 do CPP estabelece o prazo de 5 dias para interposição de apelação.
4. A sentença foi lida e publicada em sessão plenária do Tribunal do Júri, com a presença do réu e de seu defensor, os quais foram expressamente intimados no mesmo ato.
5. Nos processos do Tribunal do Júri, a leitura e publicação da sentença em plenário, com a presença das partes, constituem intimação válida para fins de início da contagem do prazo recursal.
6. Ainda que se considere como termo inicial a publicação no DJEN, o prazo teria se iniciado em 7/10/2025 e encerrado em 13/10/2025.
7. O recurso foi interposto apenas em 14/10/2025, após o quinquídio legal, configurando intempestividade.
8. Tratando-se de advogado particular, não se aplica a contagem em dobro do prazo recursal.
9. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impedindo o exame do mérito quando não observado o prazo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido.